Tribunal: TJBA
Processo: 8001759-10.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001759-10.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO CARDOSO

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO POSITIVO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8001759-10.2024.8.05.0064
, em que é embargante
MARIA CONCEICAO CARDOSO
e que é embargada a
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça